Tribunal: TJBA
Processo: 8006470-83.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006470-83.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ARIVALDO ANDRADE FERREIRA

Advogado(s)
:
GLEDSIANNY MAXIMO DE OLIVEIRA, BARBARA MUNIZ SILVA GUIMARAES

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 12% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. ART. 85, §§ 2º E 8º, DO CPC. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DA EQUIDADE. TEMA 1.076/STJ. MAJORAÇÃO PARA UM SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por autor de ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT contra sentença que, embora tenha julgado procedente em parte o pedido e fixado indenização de R$ 2.362,50, estabeleceu os honorários sucumbenciais no percentual de 12% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(i) Possibilidade de majoração dos honorários sucumbenciais quando o percentual aplicado sobre o valor da condenação resulta em quantia ínfima;
(ii) Aplicabilidade do critério de apreciação equitativa previsto no art. 85, § 8º, do CPC;
(iii) Interpretação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, sobre as hipóteses de cabimento da fixação por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso merece parcial provimento. Conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.076, a fixação de honorários por equidade é admitida quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. No caso, a condenação de R$ 2.362,50, ao ser submetida ao percentual de 12%, resulta em honorários de cerca de R$ 283,50, montante insuficiente para remunerar de forma digna o trabalho desenvolvido pelo patrono, que incluiu acompanhamento de perícia médica. Assim, aplicando-se o art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, majora-se a verba sucumbencial para o equivalente a um salário mínimo vigente (R$ 1.518,00), valor compatível com a natureza e complexidade da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido, para majorar os honorários de sucumbência para um salário mínimo, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
É cabível a fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, quando o percentual aplicado sobre o valor da condenação resultar em quantia ínfima, ainda que o proveito econômico seja mensurável, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.076.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076 dos recursos repetitivos); TJ-BA, Apelação Cível nº 0509021-86.2017.8.05.0080; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000034-75.2021.8.05.0036.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

12